Tribunal: TJBA
Processo: 8034226-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034226-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: POSTO PAU DE VELA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, ALEXSANDRO DA SILVA LIMA

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PEDIDO GENÉRICO. PRECLUSÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vibra Energia S/A (sucessora da Petrobras Distribuidora S/A) contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Estevão/BA, nos autos do processo nº 0000463-33.2011.8.05.0230, que declarou a preclusão do direito de especificação de provas em razão de requerimento genérico, anunciando o julgamento antecipado do mérito. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente, o que ensejou interposição de agravo interno pela recorrente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas diante de pedido genérico, bem como o reflexo do julgamento do agravo de instrumento sobre o agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento de efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

3. O direito à produção de provas não é absoluto, devendo ser exercido de forma fundamentada e no momento processual adequado, sob pena de preclusão (CPC, art. 370, parágrafo único).

4. A parte agravante limitou-se a apresentar pedido genérico de dilação probatória, sem justificar a pertinência e a necessidade das provas para o deslinde da controvérsia, atraindo a preclusão temporal.

5. Não há cerceamento de defesa quando a decisão que indefere a produção de prova encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STJ sobre pedidos genéricos de prova e preclusão.

6. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, ante a perda superveniente do interesse recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. “O pedido genérico de produção de provas não impede a preclusão, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento pelo juízo de origem.” 2. “O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento de efeito suspensivo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034226-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
e, como agravado,
POSTO PAU DE VELA BAHIA LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de_____________2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça